Tribunal: STF
Processo: ARE 1535164
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 18, p. 1-8) assim ementado:



    “Falsificação de documentos públicos e equiparados - Prova que confirmou, à saciedade, o conluio dos réus na falsificação de documentos de identificação e de cheques Associação criminosa - Materialidade bem demonstrada pelo trabalho policial e pela instrução criminal - Autorias evidentes Condenação necessária - Continuidade delitiva entre os crimes de falso e concurso material entre todos os crimes bem configurados - Exasperação das penas-base em atenção às circunstâncias dos delitos, que foram praticadas por tempo considerável Regime semiaberto necessário em atenção à gravidade concreta dos delitos - Recurso ministerial parcialmente provido.” (eDOC 18, p. 2) 



    Daí o recurso extraordinário interposto por Eliésio Francisco Rodrigues (eDOC 23, p. 1-19), no qual sustentou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    Lindomar Cândido de Lima, José Alan de Oliveira Santos e Eliésio Francisco Rodrigues também interpuseram recursos especiais (eDOCs 22 e 24).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 31-33 e 51).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário manejado por Eliésio Francisco Rodrigues (eDOC 46, p. 1-9), bem como dos agravos em recursos especiais deduzidos por Lindomar Cândido de Lima, José Alan de Oliveira Santos e Eliésio Francisco Rodrigues (eDOCs 36, 38 e 44). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 64-66 e 89-90). 



    Das referidas decisões monocráticas do STJ, Lindomar Cândido de Lima e José Alan de Oliveira Santos interpuseram recursos extraordinários (eDOCs 96 e 98), nos quais sustentaram ofensa ao art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu os supracitados REs deduzidos no âmbito daquela Corte, com fundamento na Súmula 281/STF (eDOCs 132-133). 



    Lindomar Cândido de Lima e José Alan de Oliveira Santos interpuseram, pois, os presentes AREs (eDOC 145, p. 1-8; eDOC 147, p. 1-8). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não conhecimento dos agravos em recurso extraordinário” (eDOC 191, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, de per si, os presentes AREs.



    ARE deduzido por Eliésio Francisco Rodrigues no âmbito do TJ/SP (eDOC 46, p. 1-9): 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Passo a apreciar, em conjunto, os AREs interpostos por Lindomar Cândido de Lima e José Alan de Oliveira Santos no âmbito do STJ (eDOC 145, p. 1-8; eDOC 147, p. 1-8) porque possuem convergência de argumentos e fundamentos decisórios:



    As decisões agravadas (eDOCs 132-133) devem ser mantidas, por seus próprios fundamentos, até porque consentâneas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, delas destaco:



    “1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça, com requerimento de admissão e remessa ao Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. 



    2. Nos termos do art. 102, III, a, da Constituição da República, compete ao STF o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decididas em única ou última instância, o que exige o esgotamento das instâncias originárias.



    No caso dos autos, o recurso extraordinário foi interposto para impugnar decisão monocrática proferida por integrante desta Corte contra a qual seria cabível agravo interno ou regimental. 



    Vale dizer, mesmo quando há reconsideração de decisão monocrática anterior, modificada após a apresentação de agravo, o esgotamento da instância só se concretiza após a manifestação do órgão colegiado, que deve ser provocado pela parte recorrente por meio de novo agravo, se for o caso.



    Por isso, como não foi exaurida a via recursal neste Tribunal, impõe-se a aplicação da Súmula n. 281 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.’



    Em caso semelhante, no qual manejado recurso extraordinário contra decisão monocrática de Ministro do STJ, assim concluiu o STF, aplicando multa e majorando os honorários advocatícios: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula n. 281/STF. Precedentes. 



    1. Incide no caso a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE n. 1.246.783-AgR, relator Ministro Dias Toffoli – Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 8/6/2020, DJe de 6/7/2020.) 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 132, p. 1-2; eDOC 133, p. 1-2) 



    Além do julgado mencionado nas decisões ora agravadas, acrescento: ARE 1.252.728 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020; ARE 1.224.018 AgR/MT, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; recentemente: ARE 1.531.319 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 18.3.2025; dentre outros. 



    Finalmente, consoante consignado na manifestação do Parquet federal, “(...) os agravantes apenas reiteram as alegações atinentes ao mérito do direito invocado e não impugnam a incidência do óbice previsto na Súmula 281 do STF, o que atrai a aplicação da Súmula 287 dessa Suprema Corte, a qual preceitua ser deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente o fundamento da decisão de inadmissão do recurso extraordinário.” (eDOC 191, p. 2). 



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente